Tribunal: TJSP
Processo: 2124729-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (ACIDENTE DE TRÂNSITO) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – Alegação de nulidade do processo e da decisão agravada – Inexistência de nulidade – Embora não instaurado o incidente em apartado, o sócio agravante foi citado pessoalmente, apresentou defesa e teve a oportunidade de se

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (ACIDENTE DE TRÂNSITO) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – Alegação de nulidade do processo e da decisão agravada – Inexistência de nulidade – Embora não instaurado o incidente em apartado, o sócio agravante foi citado pessoalmente, apresentou defesa e teve a oportunidade de se manifestar sobre eventuais provas que pretendia produzir – Ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do sócio – Alegação de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é inepto, o que impediu o contraditório – Descabimento – Pedido que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, pela conjugação de todos seus elementos, sendo possível notar que ele foi fundamentado na alegação de confusão patrimonial – Agravado que reclamou da utilização de bem imóvel do sócio pela empresa executada, que foi alienado a terceiro, forçando o encerramento de fato das atividades empresariais – Confusão patrimonial, no caso dos autos, configurada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por "outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial" (art. 50, § 2o, II, do CC) – Sócio que não nega a utilização gratuita de seu imóvel pela empresa executada – Esgotamento da tentativa de localização de bens da empresa, não tendo o sócio sequer informado a destinação dos veículos encontrados na pesquisa Renajud (e que não foram localizados, diante do encerramento da empresa) – Desconsideração da personalidade jurídica mantida – RECURSO DESPROVIDO.